Tribunal: STF
Processo: Rcl 48724
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por G. K., apontando como autoridade reclamada o Juiz de Direito da 9ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de São Paulo. 



    Segundo consta da petição inicial o juízo de direito em questão teria desrespeitado o enunciado da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal e as decisões proferidas no bojo dos INQ 4.401 e 4.463, em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal. 



    Para tanto, aduz a defesa que 



    “[f]oram instaurados perante o Supremo Tribunal Federal dois Inquéritos (4463 e 4401) para apurar supostas condutas delituosas de GILBERTO KASSAB, relacionadas às narrativas extraídas da colaboração premiada de executivos da Odebrecht, quais sejam: (i) Inquérito 4.401 em relação aos termos de depoimentos nº 50 do colaborador Benedicto Barbosa da Silva Júnior e nº 03 do colaborador Paulo Henyan Yue Cesena; e (ii) Inquérito 4.463 em relação aos termos de depoimentos nº 01 do colaborador Carlos Armando Guedes Paschoal e nº 03 do colaborador Roberto Cumplido.” 



    Esclarece que 



    “[o] Ministério Público do Estado de São Paulo, por intermédio da 4ª Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social, instaurou, em 26.05.2017, o inquérito civil público nº 392/2017, a fim de apurar eventuais ilícitos praticados por GILBERTO KASSAB em razão de fatos relatados na colaboração premiada firmada por executivos da Odebrecht. 



    O objeto da apuração, bem como da ação de improbidade ajuizada, refere-se a supostos valores indevidos pagos em favor de (...), em razão de seu cargo de Prefeito de (...) e de contratos existentes e pretendidos pela empresa Odebrecht no Município. 



    No bojo do inquérito civil, após negativa do Supremo Tribunal Federal de compartilhamento das informações e documentos dos Inquéritos 4463 e 4401 (doc. 03), houve a celebração de Termo de Autocomposição, entre o Município de São Paulo, o Ministério Público Estadual de São Paulo e a empresa Odebrecht, com fulcro na Lei nº 13.140/2015, ‘pelo qual a companhia se comprometeu a colaborar com as investigações, revelando atos ilícitos praticados’. 



    Poucos dias após a celebração do referido acordo, em violação à negativa de compartilhamento do Exmo. Min. Luiz Fux e em exíguos 19 dias antes do prazo decadencial, o Ministério Público de São Paulo propôs ação civil pública por ato de improbidade administrativa contra (...), em razão de fatos relatos em decorrência do termo de autocomposição firmado com a Odebrecht, baseado tão somente na palavra contraditória dos colaboradores (doc. 04).” 



    Para a defesa, 



    “[o]s fatos da ação de improbidade são idênticos aos apurados nos dois inquéritos em trâmite no Supremo Tribunal Federal, sendo que as únicas diferenças são as constantes divergências de relatos dos colaboradores.” 



    E prossegue argumentando que 



    “[o] MM. Juízo de origem, no bojo da improbidade, proferiu decisão e homologou o termo de autocomposição firmado entre o Ministério Público de São Paulo, o Município de (...) e a empresa Odebrecht, autorizando a utilização das informações e provas colhidas pelo parquet estadual (doc. 05). Ademais, na referida demanda, após apresentação de defesa prévia, foi proferida decisão recebendo a demanda para processamento, com decretação de indisponibilidade de bens até o valor de R$ 21.251.676,00. 



    Ou seja: o MM. Juízo de primeiro grau, ciente da decisão do Supremo Tribunal Federal que negou acesso ao parquet dos termos de colaboração e documentos no bojo dos Inquéritos 4401 e 4463 e ciente, portanto, da tentativa do MP/SP em burlar tal negativa, ainda assim considerou certeira a homologação do Termo de Autocomposição e manteve o processamento da ação de improbidade, referente aos exatos mesmos fatos das investigações ainda em trâmite perante o E. STF.” 



    Para a defesa, o Parquet estadual, 



    “a fim de transpor a falta de autorização e a negativa de compartilhamento de provas pelo C. Supremo Tribunal Federal, e utilizando as informações sigilosas juntadas ao inquérito civil e mantidas sem autorização, mesmo após a categórica negativa de compartilhamento, (…) estabeleceu contato com a Odebrecht para firmar o referido ‘Termo de Autocomposição’.” 



    Nesse sentido, sustenta a impossibilidade de “convalidar a ilegalidade que originou a (…) consecução do ‘Termo de Autocomposição’, pois que as informações sobre os relatos dos colaboradores são originárias de uma prova obtida de forma ilegal”, na medida em que o “parquet violou a determinação do Supremo Tribunal Federal e, contornando a decisão denegatória e a ausência de autorização de compartilhamento, buscou entender-se direta e açodadamente com a empreiteira que, necessitando proteger-se de críticas que se avolumavam quanto à ineficácia de sua colaboração aceitou celebrar o malfadado ‘termo de autocomposição’ que distorce fatos e versões anteriores.” 



    Elucida, ainda, que 



    “em janeiro de 2021 o Ministério Público protocolou aditamento do termo, anexando Acordo de Não Persecução Cível (datado de 06 de janeiro de 2021) para requerer sua homologação definitiva (fls. 1904-1912). A partir disso, o MM. Juízo da 9ª Vara da Fazenda Pública homologou o documento (fls. 1960-1963), não obstante as irregularidades apontadas constantemente pela defesa de (...). 



    O referido Acordo de Não Persecução Cível foi celebrado depois do prazo decadencial para a propositura da ação de improbidade, resultando em patente impossibilidade de seu aproveitamento, o que não foi considerado pelo MM. Juízo de primeiro grau. Como pode ser observado na inicial da ação de improbidade, não há acusação de lesão ao erário, mas de suposto enriquecimento ilícito e violação a princípios administrativos, de maneira que não se aplica, in casu, alegação de imprescritibilidade.” 



    Por todos esses fatos assevera 



    “a nulidade do termo de autocomposição firmado e do Acordo de Não Persecução Cível posteriormente homologado pelo juízo, bem como as “provas” deles decorrentes, tendo em vista a ilegalidade na obtenção de elementos que propiciaram a celebração do instrumento, sobretudo pela violação da autoridade de decisão proferida pelo Exmo. Min. Luiz Fux, no bojo dos Inquéritos 4463 e 4401.” 



    Prosseguem os defensores ressaltando uma segunda transgressão, que 



    “diz respeito à conduta do parquet estadual que, após ajuizamento da ação de improbidade, continuou a investigação de forma paralela, colhendo novos depoimentos de colaboradores e anexando nos autos da ação, sem conferir acesso à defesa dos outros inquéritos relacionados, com expressas indicações a (...).” 



    Em resumo, destacam o seguinte: 



    “(i) após ajuizamento da ação de improbidade; (ii) mantém em tramitação inquéritos civis públicos; (iii) realiza novas oitivas de colaboradores, fazendo perguntas dirigidas especificamente a pessoa de (...); (iv) nega acesso aos autos à defesa técnica de G. K.; e (v) após a obtenção de decisão judicial para obtenção de acesso, indica que poderá ter ‘vista’ em balcão de cartório durante a pandemia de covid-19, sendo que o próprio Ministério Público irá conceder cópia do que seja de ‘legítimo interesse de defesa’.” 



    Traz à colação, ademais, que as ações de improbidade administrativa, por sua natureza jurídica e caráter repressivo, muito se assemelham às ações penais e que, portanto, a negativa de acesso aos autos do inquérito civil público possui o condão de violar o conteúdo da Súmula Vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal. 



    Por todos esses fatos, sustentam os defensores a presença do fumus boni juris, bem como o periculum in mora, que estaria associado ao fato de ser “indispensável que a defesa técnica de (...) obtenha acesso e cópia integral dos autos dos inquéritos civis públicos de forma pretérita à audiência de instrução designada para o dia 26 de agosto.” 



    Requer-se o deferimento da liminar para que: 



    “[i] seja determinada a suspensão da tramitação da ação de improbidade administrativa nº 1061823-03.2017.8.26.0053 com consequente suspensão do ato impugnado, qual seja a realização da audiência de instrução e julgamento no dia 26 de agosto de 2021, diante da patente violação à Súmula nº 14 do Supremo Tribunal Federal pela negativa de acesso e cópia dos Inquéritos nºs 379/2019 e 1.241/2009 e violação de decisão do Exmo. Min. Luiz Fux; 



    [ii] seja determinado ao Ministério Público do Estado de São Paulo o fornecimento da íntegra dos autos dos inquéritos civis públicos 379/2019 e 1.241/2009;” 



    No mérito, pleiteia a procedência da ação, a fim de: 



    “[i] constatar a ilegalidade do Termo de Autocomposição celebrado entre o Ministério Público de São Paulo e a Odebrecht, em razão da violação da autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal, com declaração de nulidade de todos os atos decorrentes, incluindo a tomada de depoimentos e o próprio ajuizamento da ação de improbidade administrativa, com imediato trancamento da ação; e 



    [ii]constatar a ilegalidade na atuação do Ministério Público do Estado de São Paulo, em razão da negativa de fornecimento de acesso e cópia dos inquéritos civis públicos 379/2019 e 1.241/2009, determinando-se o fornecimento de acesso e cópia à defesa de [G.K.], dada a violação à Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. 



    [iii] reconhecer a nulidade dos procedimentos em trâmite perante o MP/SP, inquéritos 379/2019 e 1.241/2009, diante das irregularidades em suas referidas instalações e processamentos, observadas na conduta do Ministério Público aqui exposta.”



    Em 18 de agosto de 2021, deferi o pedido liminar para suspender o andamento da ação de improbidade administrativa nº 1061823-03.2017.8.26.0053 e, por consequência, a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 26 de agosto de 2021.



    Inconformado com o deferimento da liminar, o Ministério Público de São Paulo deduziu agravo regimental, no entanto logo em seguida apresentou pedido de desistência da insurgência, que foi por mim homologado em 26/08/2021.



    Ante o não atendimento à minha solicitação de informações pormenorizadas pelo Juiz de Direito da 9ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, determinei a reiteração do pedido em 08/09/2021.



    Em 24/03/2022 (Protocolo STF nº 20251/2022), o reclamante apresentou pedido 



    “visando à manutenção da autoridade das decisões tomadas no Inquérito 4401/DF, determinando-se a suspensão liminar das apurações e ações existentes em outras instâncias instauradas em decorrência da colaboração premiada da Odebrecht em relação ao PETICIONÁRIO (...) (abrangendo as apurações iniciadas em desdobramento dos ofícios enviados pela Procuradoria da República do Distrito Federal, Despacho nº 19781/2021/GAB/CVD/PRDF e a ação de improbidade nº 1016358-63.2020.8.26.0053). 



    Requer-se, ainda, que seja incluído, como pedido de mérito, o trancamento das apurações e ações que foram instauradas em decorrência da colaboração premiada da Odebrecht em relação ao PETICIONÁRIO (...)” 



    Diante de tal pleito, determinei fossem oficiados o Juízo da 13ª Vara de Fazenda Pública do Foro Central de São Paulo/SP (Processo nº 1016358-63.2020.8.26.0053) e a Procuradoria da República do Distrito Federal para que prestassem informações pormenorizadas à Corte a respeito do alegado na Petição.



    Em resposta, a Procuradoria da República no Distrito Federal informou que, “em consulta ao Processo nº 1043683-26.2019.4.01.340, observa-se que este se constitui em Ação Civil Pública que não possui, no seu rol de acionados, o nome do peticionante. Do mesmo modo, não se vislumbra naqueles autos menção de juntada do Termo de colaboração mencionado.”



    O Juízo da 13ª Vara de Fazenda Pública do Foro Central de São Paulo/SP, por sua vez, informou que o Processo nº 1016358-63.2020.8.26.0053 está em tramitação perante a 9ª da Vara da Fazenda Pública.



    Em 24/02/2023 (Protocolo STF nº 16414/2023), a defesa do reclamante reiterou o pleito de “suspensão liminar das apurações e ações existentes em outras instâncias instauradas em decorrência da colaboração premiada da Odebrecht em relação ao PETICIONÁRIO”.



    É o relatório. Decido.



    Tenho que a pretensão deduzida nos autos merece ser acolhida, ainda que em menor extensão do que busca a defesa do reclamante.



    Com efeito, colhe-se dos autos que o Termo de Autocomposição (edoc 15, fls. 133/144) que instrui a inicial da ação civil de improbidade administrativa (Processo nº 1016358-63.2020.8.26.0053) foi firmado em 1º/12/2017.



    À época, a Lei nº 8.429/92 - Lei de Improbidade Administrativa (LIA) -, com sua redação original ainda em vigência, previa expressamente no seu art. 17, § 1º, que “É vedada a transação, acordo ou conciliação nas ações de que trata o caput.” 



    Vê-se, desse modo, que havia expressa vedação legal à autocomposição entabulada entre o Ministério Público, o ente público municipal e a Odebrecht.



    Ademais, ao se opor ao pedido formulado pelo Ministério Público de São Paulo - MPSP de compartilhamento dos autos do Inq. 4401, a eminente então Procuradora-Geral da República, Dra. Raquel Dodge, expressamente consignou em sua manifestação que referido Inquérito originou-se de depoimento prestado no âmbito de colaboração premiada, instituto esse que “é meio de obtenção de provas destinadas a produzir efeitos em procedimentos criminais, a teor da Lei nº 12.850/13.” (edoc 16, fl. 106) (Grifei).



    Anoto, a título de mero registro, que a questão da utilização de colaboração premiada no âmbito civil, notadamente em ação civil por ato de improbidade administrativa, revela-se relevante e controversa, tanto que este Supremo Tribunal reconheceu como revestida de repercussão geral (Tema nº 1043/RG), cuja apreciação do mérito está em andamento perante o Plenário.



    No entanto, no caso ora em exame, cuida-se de situação diversa em que se discute a utilização de Termo de Autocomposição para fins de instrução inicial de ação civil por ato de improbidade administrativa, o que afasta qualquer submissão da causa à sistemática de repercussão geral.



    Proseguindo no exame, reitero que, à época em que firmada a autocomposição questionada neste feito, havia expressa vedação legal de sua utilização.



    Não obstante, considerado o pleito da exordial de trancamento do Processo nº 1016358-63.2020.8.26.0053, em curso perante a 9ª da Vara da Fazenda Pública do Foro Central de São Paulo/SP, em decorrência da alegada ilicitude do mencionado Termo, tenho que há de se reconhecer tão somente a sua ineficácia para fins de instrução jurídico-processual da referida ação civil por improbidade administrativa.



    Isso porque o reconhecimento da nulidade absoluta, nos termos em que pretendida, implicaria a extensão de seus efeitos a outras searas, notadamente na administrativa, sendo induvidoso que tal traduziria verdadeira ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e ampla defesa, pois é certo que interesses do ente municipal estão abarcados na referida autocomposição e ele não integra a presente lide.



    Remanesce, ainda, a controvérsia referente à alegada violação ao enunciado da Súmula Vinculante 14, que passo a apreciar.



    E, ao fazê-lo, verifico a superveniência de fato processual que demonstra a ausência, no ponto, de interesse jurídico-processual do reclamante.



    Isso porque,conforme informações mantidas na Internet, o Tribunal de Justiça de São Paulo, em 03/09/2021, em decisão transitada em julgado, ao apreciar o AI nº 2100489-79.2021.8.26.000, interposto pelo reclamante, já assegurou o acesso aos autos dos inquéritos em que seu nome foi citado e que foram mencionados pelo Ministério Público de São Paulo em suas manifestações nos autos da mencionada ação civil de improbidade administrativa.



     Eis a ementa do julgado:



    “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 1. VALIDADE DE TERMO DE AUTOCOMPOSIÇÃO. Questão que já foi amplamente debatida no Agravo de Instrumento 2192659-75.2018.8.26.0000. Agravante que não trouxe novos argumentos aptos a reformar a decisão. Eventual nulidade do termo por vício de consentimento que deverá ser discutido em ação própria. Princípio do in dubio pro societate que não foi afastado. 2. INDISPONIBILIDADE DE BENS. Determinação que deve prevalecer. O mero decurso de tempo e eventual demora para o desfecho da lide não são argumentos hábeis a revogar a indisponibilidade. 3. VISTA DE INQUÉRITOS EM CURSO. Em que pese o agravante não figurar como investigado, de rigor seu acesso aos autos dos procedimentos em que seu nome foi citado, pois o agravado mencionou tais fatos em sede de réplica. Em ação Civil Pública para apuração de atos de improbidade administrativa, a ampla defesa deve ter um cunho mais abrangente, tendo em vista a gravidade das sanções que podem ser aplicadas em caso de procedência do pedido. 4. DEPOIMENTO PESSOAL DO RÉU. O Juiz é destinatário da prova e deve deferi-las de modo a ponderar o princípio da ampla defesa e a garantia constitucional da celeridade processual. Hipótese em que a oitiva do agravante não prejudicará a marcha processual, visto que será realizada audiência para produção de prova testemunhal, ocasião em que o agravante poderá depor, preferencialmente como último ato da instrução para dar sua versão dos fatos. 5. PERÍCIA DOCUMENTAL. Magistrado deverá analisar a ocorrência de prejuízos pela não produção desta prova. Agravante que poderá demonstrar seu inconformismo posteriormente em sede de razões ou contrarrazões de apelação. 6. Decisão parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.” (Grifos nossos).



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação para reconhecer a ineficácia do Termo de Autocomposição nos autos da ação civil de improbidade administrativa (Processo nº 1016358-63.2020.8.26.0053), em trâmite na 9ª da Vara da Fazenda Pública do Foro Central de São Paulo/SP, cassando a liminar anteriormente deferida e julgando prejudicado os pedidos protocolados nesta Suprema Corte (Protocolo STF nº 20251/2022 e nº 16414/2023).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente